Tribunal: STF
Processo: MS 38030
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE O DECIDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM A APURAÇÃO DOS FATOS NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.